Tribunal: TJPA
Processo: 0803241-61.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803241-61.2021.8.14.0061

RECORRENTE: ROBERTO BALBINA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803241-61.2021.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROBERTO BALBINA SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), determinando o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

2.

Narra a denúncia que no dia 04/10/2021, às margens do cais municipal, o recorrente e um corréu, a bordo de uma motocicleta abordaram a vítima e dispararam-lhe tiros, resultando em sua morte no dia seguinte.

3.

O recorrente arguiu preliminares de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, bem como alegou que o “decisum” respaldou-se exclusivamente em provas do inquérito policial, requerendo sua absolvição sumária e impronúncia por coação moral irresistível.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (I) determinar se a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (II) verificar se a decisão se baseou exclusivamente em provas do inquérito policial, em afronta ao art. 155 do CPP; (III) avaliar se a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível está devidamente demonstrada, ensejando absolvição sumária e consequente impronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

O juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a sentença de pronúncia, analisando o conjunto probatório e indicando os indícios de autoria e a materialidade do delito, inexistindo cerceamento de defesa.

6.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza absoluta, sendo incabível o exaurimento da valoração probatória nessa fase.

7.

A fundamentação da pronúncia não se baseou exclusivamente em provas do inquérito policial, pois há depoimentos colhidos em juízo que corroboram os elementos indiciários.

8.

A coação moral irresistível não restou cabalmente comprovada, inexistindo elementos seguros que demonstrem a alegação de que o recorrente agiu sob ameaça intransponível, motivo pelo qual a tese defensiva deve ser analisada pelo Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia deve ser fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a indicação da materialidade do crime e de indícios de autoria.

2.

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada das provas.

3.

A exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível exige prova robusta e incontestável, sendo inviável sua admissão sumária quando há dúvida razoável, devendo a matéria ser analisada pelo Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 315, § 2º, IV, 413, § 1º, e 415, IV; CP, arts. 22 e 121, § 2º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/06/2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20/10/2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803241-61.2021.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROBERTO BALBINA SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBERTO BALBINA SANTOS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado constante do artigo 121, § 2º, incisos IV, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 04/10/2021, por volta das 10:41 horas, o recorrente e o corréu Israel Raimundo de Souza, às margens do cais municipal de Tucuruí, mataram mediante disparos de arma de fogo a vítima Brendo Makall dos Santos Nunes o qual na ocasião estava com sua companheira e sua enteada.

Consta ainda da inicial, que o recorrente vulgo “Robertinho”, e Israel Souza, de alcunha “Snoopy”, rondavam o local do crime de motocicleta, estando “Robertinho” na direção, enquanto “Snoopy” vinha sentado na garupa do veículo, e ao se aproximarem da vítima, “Snoopy” atirou contra a mesma, que apesar de socorrida veio a falecer no dia seguinte em razão da gravidade dos ferimentos.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o recorrente por homicídio qualificado consumado constante do artigo 121, § 2º, IV, do referido Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o demandante interpôs recurso, pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista a omissão de análise de ponto relevante capaz de influir no julgamento em benefício do recorrente, em desrespeito ao artigo 315, §2º, IV, do CPP que também leva ao cerceamento de defesa; eis que o apelante foi pronunciado por provas obtidas exclusivamente do inquérito policial, sem a devida renovação em juízo, em violação direta ao artigo 155, do referido Estatuto Processual Penal, requerendo ainda no mérito, sua absolvição sumária e consequente impronúncia, haja vista a ocorrência da excludente de culpabilidade, prevista no artigo 22, “caput”, do CP, ou seja, coação moral irresistível.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DAS PRELIMINARES

2.1 – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFRONTA AO ARTIGO 315, § 2º, IV, DO CPP.

O recorrente preliminarmente aduz que o magistrado “ad quo” cerceou seu direito de defesa, eis que, teria supostamente, ignorado uma de suas teses defensivas, qual seja, a excludente de culpabilidade em face da coação moral irresistível, afrontando o artigo 315, §2º, inciso IV, do Estatuto Processual Penal.

Não observo da sentença prolatada pelo juízo monocrático qualquer mácula ao direito de defesa do recorrente, eis que todo o acervo probante colacionado ao caderno processual foi devidamente analisado e apreciado pelo Juízo prolator da sentença, não havendo que se falar, como quis induzir a defesa, em de análise individualizada do que foi sustentado pela acusação, haja vista que um dos próprios réus fora absolvido sob a fundamentação de ausência de elementos mínimos de autoria, indo totalmente de encontro ao que foi pedido e sustentado pelo Ministério Público do primeiro grau.

Portanto, não há que se acolher tal pretensão defensiva, uma vez que o juízo de origem após detidamente analisar o arcabouço probatório entendeu restarem presentes indícios mais que suficientes tanto de autoria quanto da materialidade delitiva que imputasse ao recorrente a conduta descrita na inicial acusatória, e consequentemente pronunciá-lo, foi a decisão acertada para que fosse submetido a julgamento pelo júri popular, a quem cabe analisar a matéria impugnada pelo peticionante.

Por fim, é necessário frisar, que o magistrado é ser livre para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar seu convencimento, fundamentando sua decisão nos elementos carreados aos autos, valendo-se das provas que foram produzidas, atribuindo-lhes valor suficiente, por entender serem aqueles elementos mais que suficientes a levarem o recorrente ao julgamento perante o Tribunal Popular, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Rejeito assim a presente preliminar.

2.2 – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVAS EXCLUSIVAMENTE DO INQUÉRITO POLICIAL SEM RENOVAÇÃO EM JUÍZO – AFRONTA AO ARTIGO 155, DO CPP.

No que diz respeito a nulidade arguida pelo recorrente, de que o juízo sentenciante sustentou seu “decisum” de pronúncia única e exclusivamente em elementos de provas produzidas ainda na fase inquisitorial do processo, e por tal motivo pugna pela cassação da sentença, eis que violou frontalmente o disposto no artigo 155, do CPP.

Mais uma vez sem razão o demandante.

A pronúncia é uma decisão interlocutória relativa à admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, não podendo converter-se ou ser entendida como uma manifestação exaustiva de mérito, sob a penalidade de influenciar primordialmente os juízes de fato no plenário do Juri Popular.

Portanto, tal “decisum”, deve ater-se tão somente ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria, o que de fato fora feito pelo Magistrado “ad quo”, assim, não deve jamais invadir a esfera de mérito para afirmar “certezas” ou “provas” definitivas que, repita-se, seriam inoculadas em quem de fato deverá julgar o mérito da imputação.

Desta forma, quando o magistrado utiliza argumentos centralizadores para basear sua sentença de pronúncia, tais como: boletim de ocorrência policial; auto de prisão em flagrante; laudo cadavérico e depoimentos das testemunhas, tal arcabouço é mero rol exemplificativo para sustentar e apontar onde encontrou respaldo para seu convencimento.

Vale esclarecer que há provas produzidas em juízo, quais sejam, depoimentos de testemunhas oculares do crime, as quais somadas com aquelas obtidas na fase policial, indicam indícios suficientes de autoria do homicídio por parte do recorrente ou seja, de que aquele estava no local e no horário do delito, pilotando a moto que conduzia o executor do crime, sendo reconhecido como um dos participantes da morte da vítima, não havendo que se falar em afronta ao artigo 155, do CPP, eis que o juízo primevo formou sua convicção na livre apreciação das provas obtidas tanto no contraditório judicial com aquelas oriundas do inquérito policial.

Portanto, descabida e infundada a afirmação de que a fundamentação que embasou a sentença de pronúncia formulada pelo juízo monocrático, tenha sido sustentada apenas em elementos produzidos na fase inquisitorial, haja vista todos os elementos ao norte produzindo, atestando que a sentença combatida deve ser mantida em sua integralidade, eis que produzida após detida análise e valoração do que fora apurado durante toda a instrução processual.

Em face disso rejeito a preliminar suscitada.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de necropsia da vítima Breno Makall dos Santos Nunes,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – ARTIGO 22 DA CPP.

Sustenta a defesa do recorrente, que este deve ser absolvido sumariamente e, por via de consequência, impronunciado, eis que agiu
contra a sua vontade, devido a ameaça de morte que sofreu por parte do verdadeiro culpado do crime de alcunha “cachorro louco”, sendo acobertado pela excludente de culpabilidade de coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Estatuto Processual Penal.

Certo é que, conforme o disposto no inciso IV, do artigo 415 do CPP, conforme nova redação conferida pela Lei 11.689/2008, o juiz pode absolver desde logo o réu, quando restar convencido da existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena.

Todavia, para que o réu seja absolvido sumariamente com base no artigo 22, da referida Codificação Processual, é necessário que a prova seja perfeitamente convincente da causa da exclusão da culpabilidade, e, via de consequência, do crime, de modo que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação represente manifesta injustiça.

No caso em apreciação, o recorrente não providenciou provas seguras e robustas acerca da tese defendida, cabendo a ele demonstrar que foi obrigado a transportar o autor de delito até o local em que a vítima foi executada e caso não o fizesse pagaria com a vida, eis que “cachorro louco”, estava com uma arma de fogo apontada para suas costas, não se observando do acervo probante produzido no feito, de que agira sob coação moral irresistível - excludente de culpabilidade -, posto que os autos apontam conduta livre do apelante, sendo duvidosa a existência de constrangimento insuperável.

Logo, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a absolvição sumária só pode ser levada a efeito quando a alegada excludente de culpabilidade (coação moral irresistível) se mostrar inconteste, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, em face das circunstâncias em que ocorreram os fatos e por entender que a coação moral irresistível não restou configurada de maneira incontestável, impondo-se remeter o exame da tese ao Júri Popular, onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates, eis que em momento próprio serão ou não acolhidas.

Neste contexto, considerando os elementos indiretos da prova indiciária, impõe-se a manutenção do r. decisum guerreado, competindo ao plenário a inteireza da acusação - inteligência do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Brasileira.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025